Tribunal: TJDFT
Processo: 0738666-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738666-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: PERICLES NORIMITSU TEIXEIRA MASSUNAGA RÉU ESPÓLIO DE: DENISE RICHARD PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0737294-46.2018.8.07.0001, movido em desfavor de ESPÓLIO DE DENISE RICHARD PONTES, representado por PERICLES NORIMITSU TEIXEIRA MASSUNAGA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de créditos de terceiro estranho à relação processual, nos seguintes termos (ID 207564249): “A parte exequente requer a penhora de créditos pertencentes a PERICLES NORIMITSU TEIXEIRA MASSUNAGA, viúvo da executada, no rosto dos autos n.o 0702403-69.2023.8.07.0018, que tramita perante a 1a Vara de Fazenda Pública do DF. Como regra geral, somente os bens do executado respondem pelo cumprimento da obrigação. Contudo, nos termos do art. 790, IV, do CPC, são sujeitos à execução os bens do cônjuge nos casos em que houver previsão legal. No caso dos autos, a executada faleceu em 01/08/2017, conforme certidão de óbito juntada no ID 27021600. Assim, extinta a sociedade conjugal por força do art. 1.571, I, do Código Civil. Diante disso, indefiro o pedido de penhora de créditos de terceiro estranho à relação processual. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos teve o seu curso iniciado no dia 16/11/2022, que corresponde à primeira intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, foi suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, na decisão de ID 149431652. Decorrido o prazo de suspensão, retornem os autos ao arquivo provisório até 15/11/2028, termo final da prescrição intercorrente. Em suas razões, o agravante afirma que, em pesquisa realizada pelo exequente, obteve-se a informação de que o viúvo da de cujus, Sr. Pericles Norimitsu Teixeira Massunaga, receberá valores referentes a diferenças salariais enquanto servidor do Distrito Federal, os quais estão sendo discutidos nos autos sob o no 0702403-69.2023.8.07.0018, oriundo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF. Afirma que, apesar de a executada ter falecido em 01/08/2017, os créditos que perfazem o cumprimento de sentença, o qual, o agravante pleiteia a penhora, se referem a diferenças salariais do cônjuge da executada no tocante aos anos de 2001 à 2011, conforme se verifica da petição inicial de id 152311854 (Cumprimento de sentença no 0702403-69.2023.8.07.0018). Portanto, os créditos advindos do citado processo integram o período em que a sociedade conjugal ainda vigorava, eis que se referem às diferenças salariais até o ano de 2011. Além disso, informa que a executada era casada no regime de comunhão universal, o que se comprova da certidão de casamento e id 28634717 (processo referência no 0737294-46.2018.8.07.0001), concluindo-se, portanto, que todos os bens do casal devem se comunicar. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do pedido de penhora no rosto dos autos. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 64018285). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido em desfavor da agravada, no qual se persegue o pagamento da quantia de R$ 187.934,50, relativo ao Crédito Direto ao Consumidor de número 873748078 (ID 109077730). Sobre a questão posta, em que pesem os fundamentos adotados pela decisão recorrida, tem-se que o crédito penhorado, concernentes a diferenças salariais do cônjuge da executada no tocante aos anos de 2001 à 2011, tinha caráter alimentar apenas quando em vida o seu titular. Uma vez aberta a sucessão, os valores de titularidade da falecida, ainda que de natureza salarial e alimentar, perdem tais características e passam à condição de crédito civil, uma vez que se consideram, a partir daquele momento, integrados ao patrimônio do espólio. Ou seja, a partir do momento em que eventual crédito alimentar passa a compor o espólio, tal verba fica revestida de caráter meramente patrimonial. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em casos similares: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO DE CUJUS. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. [...] “2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família” (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabível, portanto, penhora sobre bens específicos do espólio agravado, no que se incluem os ativos financeiros depositados em conta bancária, os quais respondem pelas dívidas do falecido (artigo 796 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0722512-95.2022.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 30/09/2022). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALECIMENTO DO TRABALHADOR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes. 3. Os valores recebidos a título de adesão ao plano de demissão voluntária ou incentivada não ostentam natureza alimentar, nos termos da súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se inserem na regra de impenhorabilidade estabelecida pela legislação vigente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0722048-08.2021.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/11/2021) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI N. 8.009/90). REQUISITOS. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 exige, para que se considere o bem como impenhorável, que a família ou entidade familiar nele resida. A exigência legal é coerente com o bem jurídico que se pretende seja preservado, qual seja, o direito à moradia. Com efeito, se a referida lei tem por intento concretizar o direito à moradia, imprescindível que o bem protegido pela impenhorabilidade seja aquele em que a família reside, pois a expropriação de outro imóvel com finalidade diversa não atingiria, a priori, esse direito. Assim, o bem que não é utilizado para a residência dos devedores não está abrangido pela impenhorabilidade legal da Lei n. 8.009/90, de modo que é válida a penhora no rosto dos autos em processo em que se discute os direitos sobre imóvel. 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0711515-24.2020.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2020). Conclui-se, assim, que a verba penhorada não ostenta natureza alimentar, não se amoldando à previsão de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do CPC. Todavia, ainda que assim não fosse, convém registrar que a impenhorabilidade não pode ser considerada regra absoluta, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, por exemplo, a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família (REsp 1.837.702/DF), demonstrando que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Em todo o caso, tratando a hipótese presente de crédito de caráter meramente patrimonial, a discussão acima mencionada sequer se faz necessária, eis que a verba não está revestida de proteção legal. Dentro deste particular, presente a probabilidade do direito vindicado, pelas razões acima expostas, e o perigo da demora, consubstanciado pela possibilidade de expedição de alvará judicial autorizando o levantamento dos valores em favor da agravada, a antecipação dos efeitos da tutela recursal se impõe. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora no rosto dos autos no 0702403-69.2023.8.07.0018, conforme requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 15:46:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador